Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TESE FIXADA. SÚMULA 14. ACÓRDÃO PROLATADO DIVERGENTE. DEVOLUÇÃO AO RELATOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VOTO AO ENTEDIMENTO DA TUJ. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
1. Agravo Interno, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Verifica-se que a controvérsia tratada nos autos diz respeito “à correção dos vencimentos dos servidores públicos distritais em decorrência da edição da Lei n. 5.174/13, que previu a redução da jornada de trabalho da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal de 24 horas semanais para 20 horas semanais”. A decisão de ID 7014343, determinou a suspensão do presente processo até o julgamento final Incidente de Uniformização n. 2018.00.2.007991-3.
2. No respectivo julgamento, objeto da edição da Súmula n. 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, fora fixada a tese de que “os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429)
3. No caso concreto, o acórdão concluiu, todavia, não se tratar “de aumento de vencimentos, sob fundamento de isonomia, o que é vedado ao Judiciário (Súmula 339, STF) e, sim, da retificação de equívoco, referente à jornada legal de 20 horas semanais prevista na Lei 5.174/13, que afronta a própria lei de regência da carreira.” Assim, por ser contrário à tese fixada no referido incidente, cabe a adequação do voto, considerando que a jurisprudência sobre o tema tornou-se uniforme e estabilizada.
4. Desse modo, em reexame do recurso inominado, anteriormente apreciado (mas sem o trânsito em julgado), tem-se que a insurgência manifestada Distrito Federal deve ser acolhida, para modificar o entendimento firmado no julgamento anterior (acórdão n. 1099439 - ID 4304857), de sorte a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da Súmula 14-TUJ. Com isso, promove-se a superior concretização da segurança jurídica, a isonomia de tratamento na solução dos litígios e a efetividade do sistema de decisões judiciais sobre o direito material em discussão.
5. Agravo Interno CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.